Tribunal: TJMT
Processo: 1019498-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019498-82.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINERADORA IPE LTDA - CNPJ: 06.259.178/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUAS LEBRINHA LTDA - ME - CNPJ: 14.926.356/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES - IDENTIDADE DA MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS – CONEXÃO - REUNIÃO DOS PROCESSOS - CASO CONCRETO - AINDA QUE INEXISTENTE CONEXÃO, O RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NAS DEMANDAS JUSTIFICA A REUNIÃO DAS DEMANDAS, NOS TERMOS DO ART. 55, §3o, DO CPC - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1019498-82.2023.8.11.0000

Vistos, etc.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
contra o
JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar e julgar a Ação Cominatória de Obrigações de Fazer e Não Fazer proposta por Mineradora IPE Ltda. – ME em face de Águas Lebrinha Ltda.

O Juízo suscitado determinou a redistribuição dos autos

“Assim, segundo o art. 59 do Novo Código de Processo Civil, o qual tem aplicação imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, e no caso vertente, verifica-se que a Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer (autos n.o 1001788-

23.2023.8.11.0041) foi distribuída em primeiro lugar, ou seja, em 16.01.2023, enquanto que estes autos em 13.03.2023, assim, o juízo da 11a Vara Cível da Capital é competente para apreciar e julgar os feitos conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 11a Vara Cível da Capital da comarca de Cuiabá/MT, para ser associado à ação n.o 1001788-23.2023.8.11.0041 que ali tramita.”.

Por sua vez, argumentou o Juízo suscitante que
“O processo n. 1001788-23.2023.8.11.0041 se trata de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Águas Lebrinha Ltda. em face de Kanindé Água Mineral Ltda. e Água Mineral Sapoti, onde pretende que a parte requerida, especificamente, se abstenha de envasar e utilizar os garrafões de propriedade da autora, bem como se abstenha de retirar do mercado os garrafões retornáveis e exclusivos da autora.

Pois bem. Em que pese os argumentos expostos, nota-se que se trata discussão envolvendo pessoa jurídica distinta, com obrigações diversas, dessa forma, não há que se falar em conexão ou risco de decisão conflitante.”.

Fora designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Prestadas informações prestadas pelo Juízo Suscitado.

A Procuradoria-Geral de Justiça alegou a inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024